Tribunal: TJDFT
Processo: 0732408-65.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-24
Data de publicação: 2022-12-06

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. FALTA GRAVE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESRESPEITO NO TRATO DOS DEMAIS CONDENADOS. BRIGA ENTRE APENADOS. DEPOIMENTO DO AGENTE PENITENCIÁRIO. FÉ PÚBLICA. LAUDOS DE CORPO DE DELITO. LESÕES RECIPROCAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Configura prova segura de que o agravante praticou falta grave consubstanciada no desrespeito no trato com os demais condenados a palavra do agente penitenciário (que ouviu barulhos na cela e ouviu dos internos as confissões de que brigaram entre si) corroborada pelos laudos de corpo de delito que asseguram a existência de lesões corporais nos dois apenados envolvidos na contenda.
2. Os depoimentos prestados por agentes penitenciários são dotados de fé inerente à função pública, na medida em que provêm do exercício de suas atribuições, e podem ser empregados para lastrear a conclusão pela autoria e materialidade da falta grave quando corroborados por outros elementos de prova.
3. Recurso desprovido.